Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718618-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVANARA DA SILVA ANDRADE D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 93320149) que, em ação de busca e apreensão, concedeu ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que “indique a localização do veículo ou converta o feito em execução.”. Em suas razões recursais (ID 26388084), o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, II, do CPC, pois versaria, a decisão agravada, sobre o mérito do processo. Argumenta no sentido de que “a faculdade legal prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, além de ser atribuída ao Credor, não pode ser utilizada como penalidade para o caso de eventual silêncio do Requerente.”. Destaca, ainda, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ao determinar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Na hipótese, afirma haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, diante do risco de alteração da classe processual. Aduz entender que o Juízo estaria determinando a conversão automática da busca e apreensão em execução, em caso de inércia da parte autora, ora agravante, de forma que a medida, que é faculdade, teria sido tratada como obrigatória. Afirma possuir direito de diligenciar tantas vezes quantas bastem em todos os endereços vinculados à ré/agravada, com o fim de executar a liminar concedida, descabendo a determinação ou a conversão automática em execução. Por fim, aponta não ter sido devidamente fundamentada a decisão agravada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de afastar a possibilidade de conversão automática da ação de busca e apreensão em execução. Preparo recolhido (ID 26388085). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015, caput, do CPC dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Na espécie, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, mas despacho para impulso processual, com a finalidade de que o agravante possa indicar o paradeiro do veículo para cumprimento do mandado de busca e apreensão ou converta o feito em execução (ID de origem 93320149). Com efeito, a despeito da interpretação expressada pela parte agravante acerca da decisão agravada, não houve menção a conversão automática da busca e apreensão em execução. Confira-se o teor da manifestação judicial recorrida, in verbis: Aguarde-se o prazo para manifestação da parte ré acerca da Decisão de ID 92439704. Sem prejuízo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor indique a localização do veículo ou converta o feito em execução. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[1], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória no caso vertente. Ressalte-se que o agravante não formulou previamente requerimento para deliberação judicial de sorte que a decisão fustigada, nesse contexto, deve ser compreendida como despacho, pois não empreendeu nenhuma conotação deliberatória que viabilizasse sua identificação como decisão interlocutória. Denota-se que não se trata da hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, II, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido que o despacho recorrido não ostenta conteúdo decisório, porquanto diz respeito apenas à intimação para fornecimento de localização do bem móvel para cumprimento do mandado de busca e apreensão ou a conversão do feito em execução, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no art. 1.015, caput e inciso II, do CPC. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;